Tribunal: TJDFT
Processo: 0705128-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705128-90.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRECATÓRIO EXPEDIDO EM DESFAVOR DO IPREV. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. IRDR 15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. PERCENTUAIS ESCALONADOS. VINCULAÇÃO. AO VALOR GLOBAL. 1. Consoante definido no incidente de resolução de demandas repetitivas no 0717865- 62.2019.8.07.0000 (tema no 15), “Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08”. 2. Ainda que haja identidade entre os advogados que atuaram nas fases de conhecimento da ação coletiva e de cumprimento individual da sentença, não é cabível arbitrar, nessa, os honorários relativos àquela, sob pena de violação ao próprio título judicial, que determinou a observância dos percentuais escalonados conforme os §§ 3o e 4o do art. 85, do CPC, por se tratar de condenação ilíquida. Ademais, tal procedimento atrai potencial risco de fracionamento da execução para fins de expedição de RPV, vedado pelo § 8o do art. 100, da Constituição da República. 3. Agravo de instrumento não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994, 85, §§ 3o e 4o, inciso II, e 509, § 2o, ambos do CPC, alegando que imediatamente após a liquidação do julgado ilíquido, devem ser fixados os honorários de sucumbência, em atendimento ao disposto no próprio título executivo judicial. Pondera que o acórdão impugnado nega o direito de o recorrente perseguir seus honorários da fase de conhecimento na execução individual por ele também patrocinada, ao argumento de que priva o advogado ao direito subjetivo à verba honorária. Acrescenta que em cada execução individual deve ser aplicada a faixa de honorários especificada no Estatuto Processual vigente, e não o suposto valor global do proveito econômico obtido por toda a categoria na ação coletiva. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 100, § 8o, da Carta Magna, aduzindo que a vedação do fracionamento refere-se à impossibilidade de expedição de uma RPV e de um precatório em favor de um mesmo credor em uma mesma ação, acrescentando que, em relação aos honorários advocatícios, são limitados os de natureza contratual, e que no caso em exame a verba perseguida tem natureza sucumbencial. Afirma ser possível a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento nos cumprimentos individuais de sentença coletiva. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994, 85, §§ 3o e 4o, inciso II, e 509, § 2o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, com relação à suposta violação ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1309081 RG/MA (Relator Min. Presidente, DJ-e de 18/6/2021) - Tema 1142, concluiu que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A017